Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. “TEIMOSINHA”. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DE APOSENTADORIA. VALOR DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR.
1. A ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste na realização de inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta deve-se demonstrar a necessidade da medida para atingir bens do devedor, seja pela natureza da atividade econômica por ele desenvolvida ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas, o que não é o caso dos autos.
2. Embora o c. STJ tenha firmado entendimento no sentido de que é possível penhora de salário do devedor, desde que não haja prejuízo à sua subsistência (ERESP no 1874222/DF), no caso em exame, os documentos coligidos na origem (ID. 172953083) comprovam apenas que o executado percebe aposentadoria, mas não há detalhamento do valor recebido. Destarte, considerando que a aplicabilidade do precedente mencionado depende da verificação, no caso concreto, de que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor, a ausência de detalhamento do valor recebido é óbice intransponível para o deferimento do pedido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.